Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1012281-27.2019.8.11.0000
RECORRENTE: OI S.A.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OI S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 34660458):
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 6o, §7o, DA LEI N. 11.101/2005 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – ATOS CONSTRITIVOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR – DESPROVIMENTO.
O deferimento da recuperação judicial da empresa executada, por si só, não possui o condão de suspender a Execução Fiscal (art. 6o, §7o, da Lei n. 11.101/2005). Contudo, impõe a obrigatoriedade de a pretensão constritiva do patrimônio da empresa recuperanda ser submetida ao juízo falimentar.” (N.U. 1012281-27.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020).
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 6o, 49 e 59 da Lei 11.101/05.
Recurso tempestivo (ID 43626479).
Contrarrazões (ID 45671491).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cotejo sem similitude fática
Na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para a interposição do Recurso Especial, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do artigo 1.029, §1o, do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA. VALIDADE. SÚMULA No 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. EXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.(...)5. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.(...)”. (STJ AgInt no AREsp 1481797/DF, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 16/06/2020).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base no artigo 105, III, “c”, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI